Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-98.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. ATA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO QUE NÃO CONSTA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR DOCUMENTOS. PREJUÍZO CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Ação de Indenização por danos materiais decorrente de acidente entre veículos cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os réus a pagar à autora o valor de R$ 6.019,63.
2. O 2o requerido – CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALAMEDA BANDEIRANTE – interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa. No mérito, afirma, em síntese, que não há nos autos nenhuma informação de que qualquer preposto ou representante seu teve qualquer relação com o acidente objeto do processo e que a condenação de forma solidária dos réus não encontra respaldo legal. Contrarrazões apresentadas pela parte autora.
3. Preliminar de Nulidade da Sentença. Conforme o Termo de Sessão de Conciliação entre as partes (ID 23898336), não houve, de fato, a intimação do 2o requerido, ora recorrente, para apresentação aos autos de documentos que fundamentam a sua defesa, tampouco para apresentação da contestação. É certo que a praxe dos juizados especiais, respaldada pelo art. 8o da PORTARIA GSVP 81 DE 6 DE SETEMBRO DE 2016 deste Tribunal, é de intimar as partes a inserirem eletronicamente toda a documentação referente ao feito, no prazo de 02 (dois) dias úteis para o autor e, sucessivamente, 5 dias úteis para a parte ré juntar contestação e/ou documentos, sob pena de perda da oportunidade de apresentar os documentos. Assim, a ausência da referida intimação resulta em evidente prejuízo à parte ré e configura cerceamento do direito de defesa. Preliminar acolhida.
4. Cabe ressaltar que o recorrente compareceu à audiência de conciliação (ID 23898336), de modo que não há configuração de revelia e não incide, ao caso, os efeitos previstos no art. 20 da Lei 9.099/95.
5. Ademais, esta Turma Recursal deve observar as normas internas do TJDFT, de sorte que as Portarias expedidas também se revelam como fontes do direito. Nesse sentido, a citada PORTARIA GSVP 81 DE 6 DE SETEMBRO DE 2016, no art. 8o, dispõe que os prazos para juntada de documentos e/ou apresentação de contestação serão fixados a partir da audiência de conciliação. Nesse mesmo sentido, o CPC, aplicado subsidiariamente ao rito dos juizados especiais, no art. 335, prevê que o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação se não houver autocomposição.
6. Portanto, verifica-se que o recorrente foi devidamente citado, porém, apesar de ter comparecido à sessão de conciliação realizada em 12/08/2020, não foi intimado para a apresentação de defesa. Como não se realizou audiência de instrução e julgamento, momento apropriado para a apresentação de contestação, não foi oportunizada ao 2o requeridos ocasião para fazê-lo.
7. Caracterizado o cerceamento de defesa porque não concedida nenhuma oportunidade para apresentação de contestação. Portanto, também é nula a sentença já que proferida com base no decreto de revelia, sem que antes se houvesse dado ocasião ao recorrente para apresentação de contestação. Assim, o processo deverá retornar à origem para abertura do prazo de apresentação da defesa ao ora recorrente e legal processamento.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de dar-se início à fluência do prazo para apresentação da contestação e regular processamento do feito.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.